Tribunal: TJMT
Processo: 1002216-13.2023.8.11.0006
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002216-13.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MAGDIEL MATHEUS DE ALMEIDA BRAZ - CPF: 071.793.681-30 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIANA FERERINE DO VALLE - CPF: 027.832.931-45 (VÍTIMA), CRISLAINE DA SILVA SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO [CONCURSO DE PESSOAS] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - CONCURSO DE PESSOAS NÃO DEMONSTRADO, FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) SOBRE A PENA-BASE E ATENUAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL - PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS - DECLARAÇÕES DA VÍTIMA - DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MLITARES - CRIME PRATICADO POR DOIS AGENTES - QUALIFICADORA CARACTERIZADA - MAUS ANTECEDENTES - ELEVAÇÃO DA PENA-BASE JUSTIFICADA - FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) MAIS BENÉFICA - CONFISSÃO ESPONTÂNEA - REDUÇÃO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL - SUMULA 231 DO STJ - SUPERAÇÃO AFASTADA - REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO STF – PENA MANTIDA - JULGADOS DO STF, STJ E TJMT - RECURSO DESPROVIDO.

A execução do furto por dois agentes caracteriza a qualificadora do concurso de pessoas,
“quando o contexto probatório demonstra o acordo de vontades e a cooperação entre os agentes para a prática do crime”
(TJMT, Ap no 0001527-43.2010.8.11.0005; AP NU 1017059-29.2022.8.11.0002).

A condenação por fato anterior, transitada em julgado, configura maus antecedentes e justifica a elevação da pena-base (STJ, AgRg no AREsp no 2.143.163/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 28.11.2022).

A elevação da pena-base pela existência de circunstância judicial negativa
“deve seguir o parâmetro de 1/6 sobre a pena-base ou 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima, para cada fator desfavorável
” (STJ, AgRg no AREsp no 2.418.792/MS).

A incidência de atenuante “
não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”, à luz da sumula 231 do STJ.

O c. STJ, no julgamento do AgRg no REsp no 1882605/MS, afastou pretensão de superação da Súmula 231, ao passo que o c. STF reconheceu repercussão geral sobre o tema, no sentido de que a “
circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
” (RE no 597270 QO-RG).

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL No 1002216-13.2023.8.11.0086 - COMARCA
DE CÁCERES

APELANTE: MAGDIEL MATHEUS DE ALMEIDA BRAZ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por MAGDIEL MATHEUS DE ALMEIDA BRAZ contra sentença proferida pela 3o Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, nos autos de ação penal (N.U 1002216-13.2023.8.11.0086), que o condenou por furto qualificado a 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto – art. 155, §4o, IV do CP - (ID 192853739).

O apelante sustenta que: 1) não haveria provas suficientes do concurso de pessoas; 2) a exasperação da pena-base, pelos antecedentes, seria exacerbada; 3) a confissão deveria atenuar a pena abaixo do mínimo legal por ser
“necessária a superação da Súmula n. 231 do STJ”
.

Pede o provimento para que seja afastada a qualificadora do concurso de pessoas e reduzidas as penas.

Prequestiona
“cada um dos dispositivos normativos ora invocados”
(ID 192853758).

A 3a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CÁCERES pugna pelo desprovimento do apelo (ID 192853764).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS – CONDENAÇÃO
–
Pedido para afastar a qualificadora do concurso de pessoas. Readequar a pena-base e a pena de multa. Atenuar a pena para patamar abaixo do mínimo legal – Impossibilidade – Qualificadora devidamente comprovada – Confissão do acusado e da coautora, corroborada pelo depoimento da vítima – Dosimetria – Exasperação da pena-base proporcional – A legislação não prevê um percentual fixo – Circunstância atenuante genérica não pode reduzir o quantum abaixo do mínimo legal – S. 231/STJ – Entendimento pacificado – Parecer pelo desprovimento

do recurso.”
(Almir Tadeu de Arruda Guimarães, procurador de Justiça - ID 193574687).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
no dia 11 de março de 2023, por volta das 15h45min, em via pública, qual seja, Avenida Getúlio Vargas, Bairro Vila Mariana, no Município de Cáceres/MT, MAGDIEL MATHEUS DE ALMEIDA BRAZ, vulgo “M13” e CRISLAINE DA SILVA SANTOS, com consciência e vontade, agindo em concurso, com unidade de desígnios e cooperação de condutas, subtraíram, para si ou para outrem, coisa alheia móvel consistente em 1 (um) celular Xiaomi, Redmi 8, cor azul, pertencente à vítima Mariana Fererine do Valle Santos. [...]

Ressai dos autos que a vítima transitava em sua motocicleta pela via em questão levando seu celular no bolso traseiro, oportunidade em que passou do seu lado esquerdo o denunciado MAGDIEL pilotando uma motocicleta de cor azul, Marca Yamaha.

Abstrai-se que o increpado puxou o celular do bolso da vítima, bem como passou ele à denunciada CRISLAINE, que estava na garupa da moto, azo em que ambos empreenderam fuga.

Infere-se que a vítima acompanhou os denunciados os quais durante a fuga quase caíram da moto, no entanto conseguiram entrar no quintal de uma residência.

Ato contínuo, a ofendida localizou os denunciados e exigiu que lhes devolvessem o celular, ocasião em que MAGDIEL tentou intimidá-la, porém falou que o bem havia caído no local em que quase perderam o controle da motocicleta.[...]

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia MAGDIEL MATHEUS DE ALMEIDA BRAZ, vulgo ‘M13’ e CRISLAINE DA SILVA SANTOS como incursos no art. 155, §4o, IV, do Código Penal [...].
”
(Paulo Alexandre Alba Colucci - promotor de Justiça - ID 192853687)

A ação penal foi desmembrada em relação à codenunciada Crislaine da Silva Santos, por não ter sido localizada para citação (ID 192853739).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] As informações extrajudiciais trazidas pelos denunciados, tanto Magdiel quanto Crislaine, bem como suscitadas pela vítima Mariana, foram ratificadas pelas testemunhas ouvidas em juízo, como acima colacionado.

Sendo assim, resta claro nos autos a autoria do delito narrado na exordial na pessoa de Magdiel Matheus de Almeida Braz que, para tanto, beneficiou-se do concurso de agentes, tendo como comparsa a pessoa de Crislaine, sua companheira.

Portanto, não havendo causas que excluam a tipicidade e antijuridicidade da conduta, sendo o réu culpável, imperiosa se torna a condenação de Magdiel Matheus de Almeida Braz nos exatos termos da inicial acusatória.

Dosimetria. [...] no que tange aos antecedentes, como bem aventado pelo MP, o denunciado ostenta contra si condenação por crime anterior, mas que, no entanto, teve o trânsito em julgado após os fatos aqui instruídos, relatório SEEU ID 120452398. Portanto, embora não possa ser considerado reincidente, trata-se de denunciado com maus antecedentes, negativando, consequentemente, a presente circunstância judicial. [...]

Diante de tais ponderações, reputo como necessária e suficiente a reprovação e prevenção do crime à fixação da pena base em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase de dosimetria da pena observo que se trata de réu confesso, não havendo, por outro lado, agravantes, motivo pelo qual retorno a pena ao mínimo legal.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição da pena.

Portanto, ao final da dosimetria, resta, como pena definitiva, 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Tendo em vista o quantum de pena, não havendo motivos para que assim não o seja, fixo, para início de cumprimento de pena, o regime ABERTO, nos moldes do art. 33, §2o, ‘c’, do CP.

Estando presentes os requisitos do artigo 44 do CP, substituo a pena privativa de liberdade por DUAS penas restritivas de direito, a serem fixadas pelo juízo da execução penal, visto que: Presente o primeiro requisito, qual seja, o objetivo, eis que a pena imposta na condenação é menor de quatro anos (inciso I), bem como o segundo requisito, já subjetivo, qual seja, não é reincidente (inciso II) e por fim, presente o terceiro requisito, também subjetivo, eis que a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade da condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicam que essa substituição é suficiente (inciso III).

Deixo de aplicar a detração da pena, tendo em vista não haver alteração do regime fixado.

Dispositivo da Sentença.

Ante todo o exposto, julgo PROCEDENTE a acusação para: CONDENAR o réu MAGDIEL MATHEUS DE ALMEIDA BRAZ, ante a prática do crime previsto no art. 155, §4, IV, do CP, a pena privativa de liberdade de 02 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial ABERTO, e 10 (dez) dias-multa, sendo a pena privativa de liberdade substituída por 02 restritivas de direito a serem fixadas pelo juízo da execução.
”
(Elmo Lamoia Moraes, juiz de Direito - ID 192853739)

Pois bem.

A materialidade do furto está comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 192852726), Auto de Entrega (ID 192852727), Termo de Reconhecimento de Pessoa

(ID 192852728), fotografias (ID 192852729), Termo de Reconhecimento Fotográfico (ID 192852730) e Termo de reconhecimento de Objeto (ID 192852731), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Robson da Silva, policial militar (ID 192852722), Tiago Neves dos Santos, policial militar (ID 192852723), Valdeci de Jesus Lira, policial militar (ID 192852724), Mariana Fererine do Valle Santos, vítima (ID 192852725), Crislaine da Silva Santos, codenunciada (ID 192852737), Mailo Martins Medeiros, testemunha (ID 192852736), e o apelante (ID 192852735).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Eder de Matos Luz, policial militar (Relatório de Mídias - ID 192853731), Tiago Neves dos Santos, policial militar (Relatório de Mídias - ID 192853731), Robson da Silva, policial militar (Relatório de Mídias - ID 192853731), Mariana Fererine do Valle Santos, vítima (Relatório de Mídias – ID 192853731), policial militar (Relatório de Mídias - ID 192853731), e o apelante (Relatório de Mídias - ID 192853735).

Dito isso, vejamos.

Verifica-se que a vítima [Mariana Fererine do Valle Santos] descreveu, coerentemente, em ambas as fases da persecução penal, a subtração de seu aparelho celular Xiaomi, Redmi 8, cor azul, no dia 11.3.2023, por volta das 15h45min, por 2 (dois) agentes, que se aproximaram em uma motocicleta, em via pública [Avenida Getúlio Vargas, Bairro Vila Mariana, Cáceres/MT], sendo que um deles retirou o objeto de seu bolso e evadiram-se do local (ID 192852725; Relatório de Mídias - ID 192853731).

Frisa-se que o aparelho celular foi apreendido da posse do apelante [MAGDIEL MATHEUS DE ALMEIDA BRAZ], o qual estava em companhia da codenunciada [Crislaine da Silva Santos], quando foram presos em flagrante pelos policiais militares [Robson da Silva, Tiago Neves dos Santos e
Eder de Matos Luz
], após receberem a informação, via CIOSP, de que
“um casal em uma motocicleta de cor azul teriam tomado um celular de uma mulher na Getúlio Vargas
” (ID 192852724/ID 192852725; Relatório de Mídias - ID 192853731).

Com efeito, a execução do furto por dois agentes caracteriza a qualificadora do concurso de pessoas,
“
quando o contexto probatório demonstra o acordo de vontades e a cooperação entre os agentes para a prática do crime
”
(TJMT, Ap no 0001527-43.2010.8.11.0005 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - 27.11.2013; AP NU 1017059-29.2022.8.11.0002 - Primeira Câmara Criminal - 30.11.2023).

Portanto, o afastamento da qualificadora do [concurso de agentes] mostra-se impertinente.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, ao considerar desfavorável os antecedentes.

O apelante, na data do fato [11.3.2023], respondia ação penal por furto, praticado em 19.12.2022, cuja sentença condenatória [proferida em 1o.3.2023], transitou em julgado em 23.3.2023 (SEEU
2000058-65.2023.8.11.0006
; ação penal no 1011818-62.2022.8.11.0006).

Anota-se que a
condenação
por fato anterior,
transitada
em julgado, configura
maus

antecedentes
e justifica a elevação da pena-base (STJ, AgRg no AREsp no 2.143.163/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 28.11.2022).

Por sua vez, o aumento da pena-base pela existência de circunstância judicial negativa
“deve seguir o parâmetro de 1/6 sobre a pena-base ou 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima, para cada fator desfavorável
”, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (AgRg no AREsp no 2.418.792/MS - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 19.12.2023).

Assim sendo, preserva-se a pena-base deve ser mantida em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, não foram reconhecidas agravantes.

A confissão espontânea (CP, 65, III, d’’) enseja a redução da pena provisória ao mínimo legal, qual seja, 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, visto que a
incidência de atenuante “
não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”, à luz da sumula 231 do STJ.

Registre-se que o c. STJ, no julgamento do AgRg no REsp no 1882605/MS, afastou pretensão de superação da Súmula 231 (Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 25.8.2020), ao passo que o c. STF reconheceu repercussão geral sobre o tema, no sentido de que a “
circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
” (RE no 597270 QO-RG - Relator: Min. Cezar Peluso - Repercussão Geral - 5.6.2009).

Logo, preserva-se a reprimenda provisória em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição.

Por conseguinte, impõe-se manter a pena definitiva do apelante em
a 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, assim como a substituição da pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direitos,
a critério do Juízo da Execução.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024